Tribunal: STF
Processo: HC 121778
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). CRIME PRATICADO POR MILITAR CONTRA MILITAR EM LOCAL NÃO SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DO INTUITO DE CONTRAPOR-SE À ADMINISTRAÇÃO MILITAR OU A QUALQUER DE SUAS ESPECÍFICAS FINALIDADES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. “O fôro militar não é propriamente para os crimes dos militares, sim para os crimes militares; porque, no militar, há também o homem, o cidadão, e os factos delictuosos praticados nesta qualidade caem sob a alçada da (...) comunhão civil; o fôro especial é só para o crime que elle praticar como soldado, ut miles, na phrase do jurisconsulto romano. Affrontaria o princípio da igualdade o arredar-se da justiça ordinária o processo e julgamento de crimes communs para uma jurisdicção especial e de excepção." (Constituição Federal de 1891, comentários por João Barbalho U. C., ed. Fac-similar, Brasília: Senado Federal – Secretaria de Documentação e Informação, 1992, p. 343, nota ao art. 77).



    2. A congruência entre a definição legal do crime militar e as razões da existência da Justiça Militar exsurge como critério básico, implícito na Constituição, a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de delitos que não tenham conexão com a vida castrense (RE nº 122.706, Plenário, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 21.11.90).



    3. In casu, o paciente – servidor militar – foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 251 do CPM, por ter, em tese, utilizado o cartão bancário e a senha de um colega, também servidor militar, e sacado da conta corrente deste a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Deveras, não obstante a condição de militar ostentada por agressor e vítima, o crime não possui qualquer vínculo com a administração militar, bem como não houve intuito de contrapor-se a quaisquer de suas específicas finalidades, impondo-se declarar a incompetência da Justiça Castrense.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita, prejudicado o exame do pedido de liminar. Ordem concedida de ofício para declarar a incompetência da Justiça Militar, determinando a remessa dos autos para a justiça comum.